Tribunal: TJDFT
Processo: 0713635-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713635-74.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR. RECUPERAÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS. CPC, ART. 523, § 1o. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. I. Crédito constituído depois do pedido de recuperação judicial não está sujeito aos seus efeitos nem é abrangido pela novação decorrente do plano respectivo, a teor do que prescrevem os artigos 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005. II. Encerrada a recuperação judicial, descabe cogitar de suspensão do cumprimento de sentença além do prazo autorizado pela Lei 11.101/2005 e da submissão dos atos de constrição ao juízo respectivo. III. A incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, independe da situação jurídica do devedor que não paga voluntariamente o débito no prazo legal. IV. Se o valor do cumprimento de sentença supera a dívida, cabe ao executado identificar, justificar e demonstrar o excesso de execução, nos termos do artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil. V. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.012 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a sua recuperação judicial ainda não transitou em julgado porque ainda depende de julgamento de recurso com efeito suspensivo, razão pela qual, até o julgamento definitivo do recurso, seus bens devem ser preservados; e c) artigos 6o, §§ 1o e 4o, 7o, § 1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005, porquanto entende que enquanto não transitada em julgado a recuperação judicial, qualquer medida de constrição de seu patrimônio, referente a crédito constituído após o deferimento do plano de recuperação, somente pode ser determinada pelo juízo de recuperação judicial. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466 (ID 33496550). Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação do recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.012 do CPC, bem como 6o, §§1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas, exclusivamente, em nome do causídico Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466 (ID 33496550). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027